Tribunal: TJDFT
Processo: 0012727-30.2011.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012727-30.2011.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUIS ALBERTO CAMPOS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTELIONATO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MODALIDADE TENTADA PARA CONSUMADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS E DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA EM CONCRETO. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. A decisão que recebe o aditamento à denúncia não constitui marco interruptivo da prescrição, quando ausente na nova peça incoativa qualquer modificação da narrativa anterior dos fatos, atribuindo-lhes apenas nova definição jurídica para a forma consumada do delito. 2. Havendo o trânsito em julgado para acusação, e sendo a pena aplicada em concreto inferior a 02 (dois) anos, é de ser reconhecida a prescrição retroativa quando transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença (art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso, V, ambos do CP). 3. Recurso conhecido e provido, para declarar extinta a punibilidade. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou os artigos 109, inciso V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal, sustentando que o aditamento que inclui elementar referente ao resultado da conduta criminosa – consumação do delito – configura novo marco interruptivo da prescrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010